Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução quanto ao valor das astreintes, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de excesso de execução no valor das astreintes fixadas em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado o excesso de execução, é legítima a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Caso concreto em que as astreintes foram corretamente limitadas à expressão financeira do direito vindicado, correspondente à soma dos valores impostos na sentença e no acórdão. 4.1. A quantia indicada pela exequente como correspondente ao valor da multa não encontra respaldo nos autos, pois inclui encargos que extrapolam os limites fixados na decisão que arbitrou a multa, além de não ter sido adequadamente indicado como foi alcançado o valor pleiteado.
5. Inviável a condenação da parte agravada por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, se ausentes os requisitos legais previstos nos arts. 77, incs. IV e VI, e 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 77, incs. IV e VI; art. 80; art. 85, §§ 1o e 2o; art. 537.